Tribunal: TJMT
Processo: 1036196-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036196-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 055.429.721-36 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), JHONATAN DE ARRUDA ALVES - CPF: 048.628.161-26 (TERCEIRO INTERESSADO), KIMBERLY NATHIELY DOS REIS - CPF: 067.979.641-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE. PRELIMINAR: MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM EXAME DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente recolhido cautelarmente ao cárcere à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com vistas à restituição de sua liberdade, em razão de alardeada inidoneidade da segregação preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva a que submetido o paciente, considerados os indícios de autoria reunidos em seu desfavor, bem como a alardeada inexistência de
periculum libertatis
na hipótese concreta.

III. Razões de decidir

3. Verificada a existência de coisa julgada em razão de acórdão anterior que ratificou a presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
in casu
, bem como a impossibilidade de se aferir o valor de elemento probatório produzido no curso da instrução criminal, à míngua de fatos novos ou provas supervenientes que justifiquem a reabertura da discussão, se revela medida de rigor a extinção do
writ
sem análise meritória,

sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
extinto sem exame do mérito.

Tese de julgamento:

“Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
no bojo do qual se suscitou a mesma tese aventada no presente remédio heroico, qual seja, de inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente,

é evidente que, em respeito à autoridade da coisa julgada, não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, máxime à mingua de quaisquer fatos novos capazes de ensejar a reforma do entendimento anteriormente exarado, ressaltada, nesse ponto, a impossibilidade de se valorar elemento probatório produzido no curso da instrução criminal ainda em andamento.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1036196-32.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

Dr. MARCOS PAULO DOS SANTOS

PACIENTE:

CARLOS EDUARDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1005641-09.2024.8.11.0040 (PJe), em que denunciado como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
02/04/2024
, após supostamente incorrer no delito supramencionado, vindo o recolhimento a ser convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Nesse contexto, insurge-se o d. causídico aduzindo a ocorrência de
coação ilegal
, com arrimo nas teses de (
i
)
inidoneidade da fundamentação
expendida no decreto constritivo; (
ii
) ausência do requisito legal da prisão preventiva pertinente ao
periculum libertatis
; (
iii
) violação ao
princípio da homogeneidade das cautelares
, diante da fundada possibilidade de o acusado ser agraciado com a minorante do “tráfico privilegiado” em caso de condenação, e (
iv
) suficiência e adequação das
cautelares diversas
do art. 319 do CPP.

À míngua de indicação na Certidão de ID 259408654 acerca de processos passíveis de gerar prevenção, os autos foram distribuídos por sorteio ao Exmo. Des. Marcos Machado, que, em
17/12/2024,

indeferiu

a tutela de urgência
reclamada, oportunidade em que requisitou informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou por meio do ofício de ID 260867661.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou em
23/01/2025
pela
inadmissão do
writ
, por se tratar de
mera reiteração dos pedidos
outrora veiculados no
Habeas Corpus
n. 1014709-06.2024.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em
03/07/2024
.

Na mesma data, o d. impetrante se manifestou requerendo a
reconsideração da decisão de indeferimento da liminar
, com arrimo na
prova oral produzida em juízo
em sede de audiência instrutória, diante do que, à vista do teor do parecer ministerial, o Exmo. Des. Marcos Machado determinou a redistribuição do feito por prevenção (ID 264135272), vindo-me conclusos os autos, ensejo em que
rejeitei
a pretensão reconsideratória (ID 264209296), dada a iminência da submissão do feito a julgamento pelo Colegiado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO — REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, consigno que, muito embora o d. impetrante se insurja contra a
prisão preventiva imposta ao paciente
, aduzindo a
ilegalidade
do decreto segregatício com arrimo nas vertentes de inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
; ausência de
periculum libertatis
; ofensa ao princípio da homogeneidade; e suficiência das providências acautelatórias menos gravosas, ao que se
soma
, ainda, o reforço à tese negativa de autoria fulcrada no teor da prova oral colhida em juízo;
a detida análise dos autos e dos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário revela que a arguição encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca da matéria.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado em prol de

CARLOS EDUARDO DA SILVA
, pelo d. causídico Dr.
Mathis Haley Puerari Pedra
(OAB-MT n. 22.764-O) e com esteio no
mesmo substrato fático
, o
Habeas Corpus
n.
1014709-06.2024.8.11.0000, já julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
03/07/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO N. 06/TCCR/TJMT – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu,
reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente e dos corréus, somados a apetrechos correlatos à narcotraficância e a expressiva quantia de dinheiro em espécie, bem como do risco concreto de reiteração delitiva extraído de seus desfavoráveis registros criminais; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar
. Precedentes.

3.
A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao acusado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus
.

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

”.
— Destaquei.

Nesse cenário
, face ao
trânsito em julgado
do
Habeas Corpus
n.
1025861-51.2024.8.11.0000 [
21/11/2024
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou a superveniência de provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Dito isso, não ignoro que o d. causídico tenha buscado sustentar a existência de
fato novo
, consistente no teor da
prova oral produzida em juízo
, em sede de audiência instrutória realizada em
21/01/2025
, notadamente à vista do interrogatório da corré
Kimberly Nathiely dos Reis
, que teria, em tese, assumido total responsabilidade pelo crime narrado na denúncia; circunstância que, na intelecção do impetrante, seria suficiente para demonstrar a
inocência do paciente
e, consequentemente, ser causa suficiente à
revogação da prisão cautelar
decretada em seu desfavor, a qual, de acordo com o signatário desta ordem, prescindiria, de toda forma, de elementos capazes de demonstrar o
periculum libertatis.

No entanto, relembro, em primeiro lugar, que, ao apreciar o
Habeas Corpus
n. 1014709-06.2024.8.11.0000, esta c. Câmara Criminal concluiu pela presença de
indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente
, somados a
elementos concretos capazes de subsidiar a constatação de
periculum libertatis
.

Apenas por clareza, reproduzo excertos pertinentes do referido acórdão,
in verbis
:

“[...] Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que
encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial,
destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.98137; dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do paciente; do termo de exibição e apreensão referente ao material apreendido; e do laudo pericial n. 543.3.10.9907.2024.171476-A01, que
atestou se tratar as drogas ilícitas, em sua totalidade, de 858,65 g (oitocentos e cinquenta e oito gramas e sessenta e cinco centigramas) de cocaína e 4,505 kg (quatro quilos e quinhentos e cinco gramas) de maconha
; encontrando-se todos esses documentos encartados aos presentes autos sob o ID 216942673.

Quanto ao interrogatório dos denunciados, verte do caderno processual que
Jhonatan
, perante a d. autoridade policial, negou a prática da narcotraficância e a posse dos entorpecentes, aduzindo que “
[...] a maior balança apreendida era da KIMBERLY NATHIELY DOS REIS e
as demais drogas e balanças eram do CARLOS EDUARDO DA SILVA
” (ID 216942673 – Pág. 44) — Destaquei.

Por sua vez, o paciente
CARLOS EDUARDO
assumiu a propriedade dos entorpecentes e confessou a prática da narcotraficância
[...].

Por fim, ao ser ouvida,
Kimberly

assumiu a propriedade do entorpecente e confessou seu envolvimento com o narcotráfico
, conquanto tenha
negado
ter deixado drogas na residência de
CARLOS EDUARDO
a troco de dinheiro, consoante relatado pelo paciente, vindo a afirmar não ter qualquer conhecimento acerca dos entorpecentes apreendidos com ele (ID 216942673 – Pág. 64).

[...] Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo singular justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, em vista da
quantidade de entorpecente apreendido
, bem como considerado o
risco de reiteração delitiva
.

[...] Nesse contexto, a despeito da irresignação do impetrante, colhe-se dos autos que
CARLOS EDUARDO e os demais denunciados foram presos em flagrante delito na posse conjunta de 858,65 g (oitocentos e cinquenta e oito gramas e sessenta e cinco centigramas) de cocaína e 4,505 kg (quatro quilos e quinhentos e cinco gramas) de maconha
; tendo sido encontrados, na posse do paciente,
meio tablete de pasta-base de cocaína; um pedaço grande de pasta-base de cocaína; e uma porção grande de maconha
, além de
uma balança de precisão
e a quantia de
R$ 3.733,00 (três mil, setecentos e trinta e três reais) em espécie
.

Nesse cenário, estou convencido de que
as circunstâncias do caso demonstram a existência de risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Não bastasse, verte dos autos que
o paciente, anteriormente ao fato
sub judice
, fora preso em flagrante delito em 12/01/2023, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e desobediência
, tendo sido agraciado com a
liberdade provisória
condicionada ao cumprimento de diversas condições, dentre elas
não se envolver em novos crimes
, a qual foi, aparentemente, descumprida pelo retorno à delinquência, consoante se vê dos presentes autos (APFD n. 1000289-07.2023.8.11.0040).

Ademais, por esses fatos, insta acrescentar que foi ofertada denúncia nos autos n. 1001417-62.2023.8.11.0040, cabendo ainda pontuar que, neles, recentemente
não foi possível a notificação do paciente
, por não ter sido localizado no endereço indicado por ele.

Por fim, verte da referida denúncia que, na oportunidade,
CARLOS EDUARDO
fora preso em flagrante delito por manter em depósito,
em sua residência
,
doze porções de cocaína, quatro porções de maconha e dezesseis porções de pasta base cocaína
, acondicionados em
invólucros separados e individualizados
;
circunstâncias que não podem ser menosprezadas, dada sua similitude com o quadro retratado nos presentes autos.

[...] Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
”.

(Acórdão de ID 224339669 – autos n. 1014709-06.2024.8.11.0000). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que se cuida de medida segregatícia de idoneidade
ratificada
, à unanimidade, pela c. Terceira Câmara Criminal do TJMT, em vista da presença de seus pressupostos e requisitos autorizadores.

Não bastasse,
em segundo lugar
,
devem ser observadas as normas processuais penais e a consequente
impossibilidade de se apreciar e valorar, em sede de
habeas corpus
, provas obtidas no âmbito de ação penal ainda em andamento
; uma vez que se deve garantir, ao
d. juízo natural da causa
, a plena competência para
apreciar
a prova produzida, bem como as
insurgências
defensivas a ela relacionadas, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, a fim de que forme seu convencimento e se alcance a
resolução meritória
do feito; que poderá ser, como se sabe,
revista

em grau recursal
, oportunidade em que a i. Defesa poderá, em querendo, reiterar seu inconformismo com as provas produzidas, observado o
regramento processual cabível
.

Ademais
, a consulta aos autos originários revela que
se cuida de instrução criminal não encerrada
, uma vez que remanesce pendente a juntada aos autos das conclusões referentes à
quebra do sigilo telemático dos aparelhos celulares apreendidos
; cenário em que
inexiste a certeza necessária ao acolhimento, na cognição sumária do
habeas corpus
, da tese de que o paciente não teria qualquer envolvimento com o episódio delitivo
, uma vez que
a verdade dos fatos necessita de maiores esclarecimentos no âmbito dos autos originários
, já tendo sido, por sua vez,
ratificados
os
pressupostos e requisitos da prisão preventiva
por esta i. Corte de Justiça, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1014709-06.2024.8.11.0000.

Nessa linha, relembro,
por fim
, que
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
,
já tendo se pacificado, no âmbito deste eg. Sodalício, o entendimento correlato de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Assim,
estou convencido de que o
writ
não comporta apreciação
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
e à
impossibilidade de revolvimento e da valoração do arcabouço fático-probatório
da Ação Penal n. 1005641-09.2024.8.11.0040,
cuja instrução criminal sequer foi encerrada
,
inexistindo, ainda, eventuais razões aptas a ensejar sua extraordinária
concessão de ofício.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO

a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
CARLOS EDUARDO DA SILVA
, sem vislumbrar qualquer ilegalidade manifesta capaz de ensejar sua concessão de ofício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025